Tribunal: TJDFT
Processo: 0041084-53.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041084-53.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: COSME MENDES DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO AGRICIO PEREIRA DE ARAUJO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em face da concordância do executante (ID 33248586) e do silêncio do executado (ID 33637415) em relação aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 32765204), determino a expedição dos respectivos precatórios, com a ressalva de que os honorários advocatícios de sucumbência e contratuais sejam expedidos exclusivamente em nome do escritório de advocacia que patrocina o requerente. Remetam-se os autos ao eminente Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, artigo 43, inciso VI e artigo 535, § 3o do CPC). Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador